Tribunal: STF
Processo: ARE 1390593
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ourense do Brasil Indústria de Artefatos de Metal Ltda. opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, por entender incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo e por não verificar a suposta violação ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna.



    A embargante sustenta omissão no ato decisório quanto à aventada falta de análise, pelo Tribunal de origem, do enunciado n. 544 da Súmula/STF e sua aplicabilidade à demanda. 



    Requer a reforma do julgado, para processamento do recurso extraordinário, em virtude de suposta deficiência de fundamentação do acórdão impugnado via apelo excepcional.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    Tal como ressaltado ali, em que pese a articulada vulneração a preceitos constitucionais, o Colegiado de origem – a partir de interpretação conferida à legislação local (Lei n. 7.428/16) – consignou que o FEEF não criou novo tributo, vez que é destituído de fato gerador próprio, e que o Fundo em questão é uma providência temporária, de caráter emergencial, que não suprimiu qualquer isenção ou benefício fiscal condicionado. 



    Desse modo, divergir da conclusão alcançada na Corte a quo esbarraria no enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade do enfrentamento da legislação local, notadamente a Lei n. 7.428/16, providência vedada em sede recursal extraordinária. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NÃO CRIAÇÃO DE IMPOSTO NOVO. ESTABELECIMENTO DE REGRAS PARA O GOZO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ISENÇÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS CONDICIONADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 1.391.247 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 10/1/2023, grifei)



    De outra parte, o aresto do Tribunal a quo entendeu que a Lei 7.428/2016 goza de presunção de constitucionalidade até que seja declarado o contrário. 



    Entendimento que não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema:



    (...)



    PENDÊNCIA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    (...)



    3. Ambas as Turmas do STF já assentaram que o fato de haver ADI pendente de julgamento de mérito não obsta, automaticamente e sem fundamentação no caso concreto, o julgamento do mérito de recurso extraordinário que verse sobre matéria correlata. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 659.534-AgR-EDv-AgR-segundo/PR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 15/8/2018, grifei) 



    Ressalto, por relevante, que, no tocante à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, não cabe ao Supremo rever a conclusão do Tribunal de origem, no que tange aos limites da coisa julgada, por se tratar de matéria infraconstitucional e que depende do reexame de fatos e de provas.



    Por fim, quanto à suposta contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta Federal, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do STF firmou a seguinte tese:



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.



    (AI 791.292-QO, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema 339/RG, DJe de 13/8/2010).



    Por conseguinte, em que pese o agravante considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na aplicabilidade do enunciado n. 544 da Súmula/STF à demanda, ressalto que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento.



    Sendo certo que não há confundir um julgamento desfavorável aos interesses do litigante com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional. Nesse sentido:



    (...) ARTIGO 93, IX, DA CARTA MAGNA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.12.2013.



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta.



    (ARE 856.421-AgR/MG, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 19/2/2015, grifei)



    (...)



    4. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    (...)



    (ARE 1.317.840-AgR/RS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux DJe de 10/6/2021, grifei)



    A toda evidência, a recorrente busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, o próprio reexame do ato decisório e sua consequente reforma, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita. 



    Reforço, nesse ponto, que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada, tendo cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios ou, ainda, a correção de flagrante erro material (RE 1.253.682-AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14/10/2020).



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator